Tribunal: TJDFT
Processo: 0734138-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734138-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDITE DA SILVA RODRIGUES ALVES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por MARIA EDITE DA SILVA RODRIGUES ALVES em face de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0737435-26.2022.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada proceda ao procedimento denominado troca de valvar aórtica transcateter, prescrito pela equipe médica que acompanha o seu quadro, nos seguintes termos (ID 139247986): À Secretaria, a fim de que promova a anotação sobre o benefício de gratuidade de justiça, nos termos da decisão de ID 138654070. Recebo a emenda de ID 138790172 – p. 1/9. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência e de indenização por danos morais, por meio da qual pretende a autora obter tutela cominatória, em face da operadora do plano de saúde, a fim de lhe obrigar a promover a imediata cobertura do procedimento denominado troca de valvar aórtica transcateter, prescrito pela equipe médica que acompanha o seu quadro. Após a determinação de emenda à inicial (ID 138708876), voltada à juntada de elemento comprobatório da resistência da ré, ou seja, de que teria realizado contato com a operadora ré, com a observância da citada orientação (ID 138661196), fornecidas pela operadora, e que, mesmo assim, teria sido negada a cobertura (ou não teria havido resposta em tempo razoável) do procedimento prescrito pelo médico, a parte autora, em manifestação de ID 138790167, informou que o hospital, até o presente momento, não apresentou qualquer manifestação quanto à orientação da operadora. Alegou, ainda, que “a operadora não quer acatar o código indicado pelo hospital, tampouco o hospital quer alterar o código, o que vem trazendo alto risco de morte à autora”. Com isso, defende que, sobretudo diante da gravidade de seu quadro clínico, a conduta da requerida, que, de forma burocrática, estaria a erigir entraves à autorização de custeio do procedimento cirúrgico prescrito, seria abusiva, fundamento pelo qual postula tutela de urgência, voltada a compelir a ré, de imediato, a admitir o requerimento de cobertura do procedimento médico. Instruiu a peça de ingresso com documentos. É o breve relato do necessário. Decido. A tutela de urgência, de natureza antecipada, tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando se vislumbra, da exposição fática e jurídica trazida na inicial, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou mesmo o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, observo que, ao menos nesta sede provisória de apreciação, não se afiguram presentes tais requisitos. Quadra gizar, em primeiro plano, que se cuida de ação de obrigação de fazer, movida pela beneficiária do plano de saúde, exclusivamente, em face da operadora de saúde. Nesse contexto, compulsado o arcabouço informativo constante dos autos, à luz dos argumentos alinhavados e dos elementos documentais trazidos a lume, não se pode, nesta sede de exame perfunctório da postulação, reconhecer manifesta arbitrariedade no ato imputado à requerida, por força do qual teria negado o procedimento médico solicitado, dentro do prazo previsto no art. 3°, inciso XIII, da Resolução Normativa 259 da ANS, ao argumento de que a prescrição médica referente à troca valvar aórtica transcateter não corresponde ao código solicitado, informando a necessidade de retificação do requerimento, consoante se depreende dos documentos de ID 138661196 e ID 138790168. Com isso, verifica-se, ao menos em princípio, que os entraves burocráticos estabelecidos pela demandada encontrariam justificativa idônea, fundada na suposta inadequação do requerimento em relação à prescrição médica. Haveria, assim, pendência, atribuível ao que tudo indica ao hospital ou ao profissional designado para a execução do procedimento, hábil a justificar a negativa da operadora ré. Turva-se, com isso, ao menos nesta sede prefacial, a apontada existência da probabilidade do direito Tampouco se mostra possível divisar, de plano, o risco de que o quadro de saúde da autora venha a sofrer danos ou riscos substanciais com o indeferimento da tutela de urgência, sendo oportuno pontuar que o relatório médico de ID 138657882 não relata o caráter emergencial do procedimento médico prescrito, além disso, a guia de solicitação fora classificada como procedimento eletivo (ID 138657888 – p. 1). Forte em tais argumentos, sem prejuízo do reexame que será realizado ao cabo da instrução, estando ausentes, nesta sede prefacial, a probabilidade do direito e o perigo de dano (artigo 300 do CPC), INDEFIRO a tutela liminar de urgência. Cite-se a parte ré, para apresentar contestação em 15 dias. Esclareço que deixo de designar audiência neste momento, na forma do artigo 334, § 4o, do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, caso se revele adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, tendo em vista que as circunstâncias da causa, assim como o histórico haurido de diversas outras situações assemelhadas, revelam ser improvável, nesta fase embrionária, o alcance da composição. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu ilustre advogado. Em face da complexidade do cenário fático, que traz a necessidade do mínimo de contradita ante (i) a alegação de negativa de alteração de código de procedimento (ID 139042384), acrescida da (ii) severidade do quadro da Agravante, senhora de 81 (oitenta e um) anos, portadora de estenose aórtica grave sintomática, com quadro de hipertensão arterial e grave obstrução da válvula aórtica, e considerando (iii) a sensibilidade do seu quadro (“risco cardiovascular muito alto”), INTIMEM-SE, com URGÊNCIA e por intermédio do oficial de justiça, as Agravadas, para que se manifestem, no prazo de 24 horas, em relação ao pedido de tutela de urgência e seus fundamentos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2022 17:39:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador